Tribunal: TJDFT
Processo: 0041875-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Ação rescisória. Manifesta ofensa à norma jurídica: vício não configurado no acórdão rescindendo, que não tratou do dispositivo legal supostamente violado. Demanda proposta para adjudicação compulsória de imóvel. Cessão de direitos e procuração em causa própria. Adoção do procedimento do DL 28/37. Indevida admissão como sucedâneo de recurso - Improcedência.